Tribunal: TJDFT
Processo: 0735067-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO PROVISÓRIA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de alimentos, na qual se requereu a redução provisória do valor da pensão alimentícia com fundamento em alegada alteração da capacidade financeira do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à redução imediata da obrigação alimentar anteriormente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido formulado em contrarrazões para majoração dos alimentos, por inadequação da via, ausência de apreciação pelo juízo de origem e vedação à reformatio in pejus.
4. A concessão de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
5. A revisão da obrigação alimentar depende da comprovação de alteração substancial da situação econômica do alimentante ou das necessidades do alimentando, conforme art. 1.699 do CC.
6. A ausência de prova inequívoca da alegada redução da capacidade financeira, aliada à necessidade de dilação probatória para apuração do binômio necessidade-possibilidade, inviabiliza a redução liminar da pensão alimentícia.
7. O risco decorrente da inadimplência não configura, por si só, urgência apta a justificar a medida, especialmente diante da falta de elementos concretos sobre a renda atual do alimentante e do longo transcurso de tempo desde a alegada perda do vínculo formal de emprego.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0729336-65.2025.8.07.0000, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 18.11.2025. TJDFT, AI, 0702592-33.2025.8.07.0000, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 11.09.2025.